Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Reparação de danos. Demanda ajuizada por consumidor. Competência relativa. Inadmissibilidade de controle ex officio.
1. O consumidor tem a faculdade de demandar no foro do seu domicílio, no da sede da ré ou no da filial em que contraída a obrigação.
2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.
3. A ré tem sede em Brasília, foro com competência para a causa.